Tribunal: TJMT
Processo: 1026738-72.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1026738-72.2018.8.11.0041
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: KARENJANSIELY ANGELO DE DEUS
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1026738-72.2018.8.11.0041
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: KARENJANSIELY ANGELO DE DEUS
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1026738-72.2018.8.11.0041 (ID98285457)
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (id 88681464):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ALUNA DE MEDICINA –BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ADITAMENTO DE CONTRATO FORMALIZADO EM 100% – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.
O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1026738-72.2018.8.11.0041, Relatora Desembargadora: Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 28.05.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 96356960.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada pela recorrida KARENJANSIELY ANGELO DE DEUS, que reformou a sentença proferida pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, julgou improcedente a pretensão da parte consumidora e declarou exigível o débitos cobrado da estudante no valor de R$ R$43.236,52 (quarenta e três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
A Câmara julgadora, à unanimidade, proveu o recurso da estudante para o fim de declarar a inexigibilidade do débito questionado, bem como condenou a instituição de ensino ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
A instituição de ensino, ora recorrente, sustenta violação dos artigos 1022 incisos II, 9o, 10o do Código de Processo Civil; 186 e 927 do Código Civil, artigo 4o da Lei 10.260/2001; artigo 53 incisos VIII e IX da Lei n. 9.394/96 e 1o §1o e 3o da Lei 9870/99, aduzindo: (a) omissões quanto a pontos relevantes da controvérsia (b) a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, (c) a liberdade da recorrente para estabelecer reajustes contratuais (d) inexistência de ato ilícito apto a subsidiar a condenação por danos morais.
Por fim, pugna a recorrente pela reforma do julgado para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 98469982)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 98556983).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 102142968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, inciso II, do CPC – inexistência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório e não analisou as seguintes questões: (a) Arbitrariedade praticada pelo FNDE ao impor a trava sistêmica de forma unilateral em contratos vigentes; (b) violação do art. 1o, IV e artigo 170 da Constituição Federal, ao interpretar o art. 4o -B da Lei 10.260/01 como uma forma de limitação à instituição de ensino a realizar o reajuste de mensalidade escolar, o que significa uma ingerência indevida do poder público à atividade privada; (c) Não há limitação imposta à instituição de ensino quanto aos reajustes de mensalidade, nos termos da Lei Federal que trata a questão;
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto aos principais pontos da controvérsia, como se observa das transcrições abaixo (ID 88681464):
De acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o artigo 4o, § 4o, da Lei no. 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:
“Art. 4o. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1o em que estejam regularmente matriculados.”
No caso dos autos, resta demonstrado que a autora foi beneficiada com 100% do financiamento do curso de Medicina, cujo limite de crédito global restou avençado em R$485.910,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e dez reais), conforme disposto na Cláusula Terceira do Contrato no. 10.1569.185.0006256-13 (Id. 78168977), que traz ainda em seu parágrafo primeiro a informação de “que o valor da semestralidade financiada corresponde a 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1o semestre de 2013 do curso em que o (a) FINANCIADO(A) está matriculado”.
Inobstante a isso, pelos parágrafos 3o e 5o da cláusula terceira, há menção de que será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato, vejamos:
“PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.
[...]
“PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES.”
Paralelo a isso, a cláusula quarta do aludido contrato, dispõe ainda, litteris:
“CLÁUSULA QUARTA – DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.” (grifos nossos)
Nesse ponto, resta evidenciado que o aluno não pode ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior.
Isso porque, ainda que a cobrança por ventura conste em termo aditivo, não seria permitida qualquer elevação do percentual previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.
Importa destacar que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída ao ora apelante, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, circunstância essa não admitida na espécie.
Desse modo, deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito de R$43.236,52 (quarenta e três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), merecendo, portanto, ser a sentença reformada no ponto.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Da análise de fatos e provas (Súmula 7/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 4o da Lei 10.260/2001, 53 incisos VII a IX e art., 1o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.970/99, a parte recorrente aduz a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, e consequentemente reformar a decisão para declarar a legalidade dos débitos cobrados, pois, no entender da parte recorrente, seguir em sentido diverso acarretaria afronta à autonomia universitária, no tocante a liberdade de fixar os preços das mensalidades e respectivos reajustes.
Nesta senda dos argumentos anteriores, sustenta a parte recorrente que não praticou ato ilícito passível de condenação por danos morais, razão pela qual invoca violação aos artigos 186 e 927 do CC no ponto do acordão que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a este título.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que (ID 85965493):
“[...] No caso dos autos, resta demonstrado que a autora foi beneficiada com 100% do financiamento do curso de Medicina, cujo limite de crédito global restou avençado em R$485.910,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e dez reais), conforme disposto na Cláusula Terceira do Contrato no. 10.1569.185.0006256-13 (Id. 78168977), que traz ainda em seu parágrafo primeiro a informação de “que o valor da semestralidade financiada corresponde a 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1o semestre de 2013 do curso em que o (a) FINANCIADO(A) está matriculado”.
Inobstante a isso, pelos parágrafos 3o e 5o da cláusula terceira, há menção de que será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato, vejamos:
“PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.
[...]
“PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES.”
Paralelo a isso, a cláusula quarta do aludido contrato, dispõe ainda, litteris:
“CLÁUSULA QUARTA – DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.” (grifos nossos)
Nesse ponto, resta evidenciado que o aluno não pode ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior.
Isso porque, ainda que a cobrança por ventura conste em termo aditivo, não seria permitida qualquer elevação do percentual previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.
Importa destacar que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída ao ora apelante, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, circunstância essa não admitida na espécie.
(...)
O dano está suficientemente demonstrado, uma vez que, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, a apelante foi impedida de acompanhar regularmente o curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna que, se vê frustradas as suas justas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre a estudante e a instituição de ensino.
Tal infortúnio, evidentemente, foi causador de desgaste emocional, traduzido em frustração, desapontamento, insegurança e angústia, bem como de prejuízo material, porquanto a requerida aplicara seu tempo e seus recursos no intuito de atingir sua formação, com vistas a ingressar no mercado laboral investida de qualificação específica, que provavelmente lhe proporcionaria atingir maior satisfação, segurança e realização.
O ato ilícito, por sua vez, como já registrei, ficou caracterizado pelas cobranças indevidas que culminou no impedimento da autora em rematricular nos semestres letivos subsequentes, cujo nexo causal está totalmente atrelado à conduta irregular da Instituição.
Assim, vislumbra-se que a compensação por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
Dessa forma, tenho que o valor deve ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), pois condizente com os critérios alinhavados.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela legalidade da transferência da cobrança à recorrida e improcedência dos danos morais, faz-se necessário o exame dos fatos, portaria e contratos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. FUNDAMENTOS SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade em que se alega cobrança indevida pela instituição de ensino de diferença apurada entre a mensalidade e valor repassado pelo FIES. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido.
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado no julgado acerca da inaplicabilidade da alteração conferida à Lei n. 10.260/2001 em 01.12.2016, pois posterior ao contrato celebrado entre as partes, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
III - De todo modo, constata-se que o Tribunal recorrido assentou-se no acervo probatório dos autos, bem como nos contratos de financiamento estudantil celebrados pelos recorridos, para entender cabível a cobertura integral do custo estudantil.
IV - Assim, eventual debate para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, além dos contratos objeto da presente ação, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1385939, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2018; AREsp 1249378, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/03/2018.
V - Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado.
VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1461217/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, conclui-se pela negativa de seguimento do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1026738-72.2018.8.11.0041 (ID 98285480)
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 85965493).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ALUNA DE MEDICINA –BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ADITAMENTO DE CONTRATO FORMALIZADO EM 100% – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.
O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1026738-72.2018.8.11.0041, Relatora Desembargadora: Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 28.05.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 96356960.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada pela recorrida KARENJANSIELY ANGELO DE DEUS, que reformou a sentença proferida pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, julgou improcedente a pretensão da parte consumidora e declarou exigível os débitos cobrados da estudante nos valores de R$ R$43.236,52 (quarenta e três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
A Câmara julgadora, à unanimidade, proveu o recurso da estudante para o fim de declarar a inexigibilidade do débito questionado, bem como condenou a instituição de ensino ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso IV, e aos artigos 170 e 207 da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado violou o princípio constitucional da Livre Iniciativa, já que “ao impedir que a IES fixe os valores de sua mensalidade de forma livre e autônoma, impõe limitação incompatível com os paradigmas da liberdade esculpidos na Constituição Federal, o que pode, inclusive, inviabilizar o exercício das atividades da IES de forma plena, na medida em que, como qualquer instituição privada de ensino, esta depende exclusivamente do recebimento dos valores das semestralidades escolares para a manutenção da sua sustentabilidade financeira e, por conseguinte, da manutenção dos padrões de qualidade previstos na legislação e exigidos pelo MEC” (id 98285480 - Pág. 8)
Ressalta ainda que “outra situação extraída do acórdão recorrido AFRONTA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, ASSEGURADA PELO ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, eis que limita, por ato não previsto em lei, a liberdade das IES de definir os preços e índices/percentuais de reajustes que serão efetivados nas semestralidades escolares”. (ID 98285480 - Pág. 8)
Recurso tempestivo e preparado (IDS 98469993 e 98556984).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 102142970.
É o relatório.
Decido.
1- Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1o.12.2011. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária deste Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 855302 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a contrariedade aos artigos 1o, inciso IV e artigo 170 e 207 da Constituição Federal está amparada na assertiva de que o acordão atacado violou o princípio constitucional da Livre Iniciativa e afronta à autonomia universitária ao determinar o congelamento dos valores da semestralidade do curso de medicina aos tetos instituídos pelo FIES.
No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, Lei Federal 10.260/2001.
Para elucidar:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF).
2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1282138 AgR Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente) Julgamento: 08/02/2021 Publicação: 01/03/2021.
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1030, V do CPC e 1.030, I, “a”, do mesmo diploma processual, nego seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça